Tribunal: TJDFT
Processo: 0723698-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723698-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HIKARI ARQUITETURA &amp; DESIGN LTDA REU: BERNARDO PORTUGAL DE CARVALHO, IRISMAR TEIXEIRA MARTINS PORTUGAL DECISÃO 1. As partes foram intimadas para especificar as provas que porventura pretendam produzir (ID no 44624499). 2. A autora pediu a oitiva de testemunhas com o intuito de “comprovar que a sociedade empresarial requerida não funciona no local, bem como a correspondência foi devolvida aos Correios”. 3. Também pediu a expedição de ofício aos Correios “para que, a Empresa Pública diga o que aconteceu com o AR enviado ao local da citação. Qual o motivo que ele foi devolvido, se foi devolvido? Qual a informação passada ao Juízo de primeiro grau acerca do AR”. 4. Esclarece que “a finalidade das duas provas requeridas pela autora é indicar ao DD. Juízo, que jamais houve citação válida no processo de piso e que tudo que foi realizado na tentativa de mostrar legalidade nos atos processuais jamais ocorreu de fato, sendo nula a citação do primeiro grau”. 5. Os réus se manifestaram no ID no 44984135, págs. 1-15, mas não houve pedido de produção de prova. 6. Cumpre decidir. 7. Indefiro o pedido de prova testemunhal, assim como a expedição de ofício aos Correios, uma vez que os elementos documentais produzidos pelas partes são suficientes para a solução da controvérsia. 9. Intimem-se as partes para, querendo, apresentarem suas razões finais no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, a começar pela autora, Hikari Arquitetura &amp; Design Ltda., nos termos do art. 973 do Código de Processo Civil. 10. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 11. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 24 de março de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro